Tribunal: TJBA
Processo: 8001680-46.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001680-46.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO DE JESUS SOUSA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: TIM CELULAR S.A. e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA, EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA R$10.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ADRIANO DE JESUS SOUSA e TIM CELULAR S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarou inexistente débito oriundo de contrato de telefonia, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; a ré pleiteia a improcedência dos pedidos, sustentando regularidade da contratação ou culpa de terceiro, enquanto o autor requer a majoração da indenização para R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré deve ser responsabilizada por suposta contratação fraudulenta e consequente negativação do nome do autor; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

Afirma-se que fraudes praticadas por terceiros configuram fortuito interno, inerente à atividade da empresa, não afastando o dever de indenizar.

Conclui-se que a ré não comprova a regularidade da contratação, pois não apresenta contrato, documentos do consumidor ou prova idônea de manifestação de vontade, sendo insuficientes as telas sistêmicas por constituírem prova unilateral.

Aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante de sua hipossuficiência, impondo-se à ré o dever de demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

Reconhece-se a falha na prestação do serviço e a inexistência do débito, legitimando a declaração judicial e a retirada da negativação.

Afirma-se que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

Considera-se que o valor de R$ 5.000,00 é insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica, diante da gravidade do dano e da capacidade econômica da ré.

Estabelece-se que o valor de R$ 10.000,00 é adequado, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência do tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A fraude na contratação de serviços de telefonia configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da fornecedora. 2. A ausência de prova da contratação válida, não suprida por telas sistêmicas unilaterais, enseja a declaração de inexistência do débito. 3. A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando insuficiente para cumprir função pedagógica e compensatória.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, 6º, VIII, 14, caput e § 3º, 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.10.2023; TJ-BA, Apelação nº 8011022-03.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10.05.2022; TJ-BA, Apelação nº 8134071-81.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior; TJ-AM, Apelação nº 0663830-36.2019.8.04.0001; TJ-RJ, Apelação nº 0009970-85.2022.8.19.0054.